Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando aquela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5.o do art. 28 do CDC.
2. No presente caso, revela-se indevido o indeferimento do incidente em razão de o processo estar suspenso, com a ratificação dos atos anteriores praticados e a ressalva da não ocorrência de extinção por abandono, e ante a existência de questões pendentes no aludido incidente.
3. É facultado à parte Exequente, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos, o que abrange a continuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.